Tribunal: TJMT
Processo: 1026036-11.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1026036-11.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Incapacidade Laborativa Parcial]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MARCIA RITA ZAMBRANA GUEVARA - CPF: 350.698.588-40 (ADVOGADO), 29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (AGRAVANTE), HELIO DE LIMA OLIVEIRA - CPF: 270.432.231-72 (AGRAVADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (AGRAVANTE), WILSON MOLINA PORTO - CPF: 395.103.281-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV). SEQUESTRO DE VERBAS PÚBLICAS. LIMITES CONSTITUCIONAIS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS contra decisão proferida no cumprimento de sentença que determinou sua intimação para comprovar o pagamento de Requisições de Pequeno Valor (RPVs) referentes ao período de 01/09/2009 a 03/07/2013, sob pena de sequestro de verbas públicas e eventual responsabilização criminal por desobediência. O INSS sustenta que os valores foram integralmente quitados e alega afronta ao regime constitucional dos precatórios, ao princípio da separação dos poderes e à jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal (STF).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de comprovação documental do pagamento de RPVs autoriza a decretação de sequestro de verbas públicas; (ii) estabelecer se tal medida judicial configura violação ao regime constitucional dos precatórios e ao princípio da separação dos poderes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O artigo 100, §6o, da Constituição Federal admite o sequestro de verbas públicas apenas em duas hipóteses: preterição do direito de precedência ou ausência de dotação orçamentária específica, não se admitindo interpretação extensiva ou criação de novas hipóteses pelo Poder Judiciário.

4.

A jurisprudência do STF, especialmente nos julgamentos da ADI no 1.662/SP e da ADPF no 387, veda expressamente o sequestro fora das hipóteses constitucionalmente previstas, reafirmando o caráter excepcional da medida.

5.

A ausência de comprovação de pagamento constitui questão de natureza probatória, solucionável por meios ordinários do processo executivo, como nova requisição ou inscrição do valor em precatório, e não por medidas coercitivas excepcionais.

6.

A determinação judicial de sequestro de verbas públicas fora das hipóteses constitucionais viola o princípio da separação dos poderes e compromete a segurança jurídica, por extrapolar os limites da função jurisdicional.

7.

A doutrina especializada sustenta que a impenhorabilidade dos bens públicos e a legalidade orçamentária são regras constitucionais que não podem ser afastadas por decisões judiciais voltadas à satisfação individual em detrimento do interesse coletivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

O sequestro de verbas públicas para compelir o cumprimento de decisão judicial somente é admissível nas hipóteses taxativas do art. 100, §6o, da Constituição Federal.

2.

A ausência de comprovação do pagamento de RPVs deve ser solucionada pelos meios processuais ordinários, não sendo legítima a decretação de sequestro como medida coercitiva.

3.

O Poder Judiciário não pode criar novas hipóteses de sequestro de verbas públicas, sob pena de violar o regime constitucional dos precatórios e o princípio da separação dos poderes.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 100, §6o.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI no 1.662/SP, Rel. Min. Ilmar Galvão, Plenário, j. 19.03.1998; STF, ADPF no 387, Rel. Min. Rosa Weber, Plenário, j. 03.08.2020.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Instituto Nacional de Seguro Social – INSS, contra decisão prolatada pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da do Cumprimento de Sentença n. 0002234-80.2011.8.11.0003, determinou a intimação da Autarquia para comprovar o pagamento das RPVs de id’s 66601137 e 66601139, sob pena de sequestro de valores e eventual configuração do crime de desobediência.

Em suas razões recursais, o Recorrente sustenta que os valores devidos foram integralmente quitados, inclusive com juntada dos comprovantes de pagamento e de alvarás de levantamento.

Alega, ainda, que a ordem de sequestro viola o regime constitucional dos precatórios, notadamente o disposto no art. 100, §6o, da Constituição Federal, e representa ingerência indevida do Poder Judiciário na execução orçamentária da Administração Pública, em ofensa ao princípio da separação dos poderes.

Expõe que não há prova de inadimplemento quanto às RPVs mencionadas, e que eventual bloqueio de verbas públicas sem observância das hipóteses constitucionais implica violação à jurisprudência consolidada do STF, que veda o sequestro fora das hipóteses de preterição na ordem de pagamento ou ausência de dotação orçamentária específica.

O recurso foi recebido com efeito suspensivo, id. 305709885.

Em suas contrarrazões, a parte agravada aduz que não houve a quitação da obrigação, pugnando pelo desprovimento do recurso. (id. 310138364)

Em sua manifestação, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela ausência de interesse público a ensejar a intervenção ministerial. (id. 316735861)

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL, (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como visto, pretende o Agravante a tutela recursal suspensiva à decisão que determinou
a intimação da Autarquia para comprovar o pagamento das RPVs de id’s 66601137 e 66601139, no valor de R$ 31.290,58 (trinta e um mil duzentos e noventa reais e cinquenta e oito centavos), referentes ao período de 01/09/2009 a 03/07/2013, sob pena de sequestro e configuração do crime de desobediência.

Confere-se dos autos que o processo possui longo histórico de execução, envolvendo dois períodos distintos de pagamento de benefício previdenciário.

O processo tem origem em Ação Previdenciária ajuizada por Hélio de Lima Oliveira, visando à concessão de auxílio-acidente em decorrência de lesões sofridas em acidente de trabalho.

Após o trânsito em julgado da sentença concessiva, iniciou-se a fase de cumprimento, que contemplou dois períodos distintos de pagamento das parcelas atrasadas.

O primeiro período, de setembro de 2009 a julho de 2013, foi homologado no valor de R$ 31.290,58 (trinta e um mil duzentos e noventa reais e cinquenta e oito centavos), incluindo honorários advocatícios, sendo expedidas as respectivas RPVs objeto da controvérsia.

O segundo período, de julho de 2013 a maio de 2019, foi homologado em R$ 103.979,43 (cento e três mil novecentos e setenta e nove reais e quarenta e três centavos), posteriormente atualizado para R$ 114.371,25 (cento e quatorze mil trezentos e setenta e um reais e vinte e cinco centavos), tendo o INSS efetuado o pagamento integral de R$ 116.927,36 (cento e dezesseis mil novecentos e vinte e sete reais e trinta e seis centavos).

A controvérsia surge da ausência de comprovação nos autos do pagamento das RPVs referentes ao primeiro período, razão pela qual o Magistrado singular determinou a intimação da autarquia executada sob as cominações mencionadas.

O INSS, em suas razões recursais, sustenta que os valores devidos foram integralmente quitados, anexando comprovantes de pagamento e alvarás de levantamento.

Alega, ainda, violação ao regime constitucional dos precatórios, especificamente ao artigo 100, §6o, da Constituição Federal, argumentando que a ordem de sequestro representa ingerência indevida do Poder Judiciário na execução orçamentária.

A questão central destes autos reside na legitimidade constitucional da determinação judicial de sequestro de verbas públicas como meio coercitivo para compelir o INSS a comprovar o pagamento de requisições de pequeno valor, circunstância que exige rigorosa análise dos limites impostos pela Constituição Federal ao exercício da função jurisdicional em face da Fazenda Pública.

O regime de pagamento dos débitos judiciais da Fazenda Pública encontra-se disciplinado pelo artigo 100 da Constituição Federal, que estabelece sistema diferenciado em razão da natureza dos recursos públicos e da necessidade de preservação do interesse coletivo.

A CRFB consagra, como regra geral, o pagamento mediante precatórios, admitindo excepcionalmente o sistema de requisição de pequeno valor para débitos de valor reduzido, sempre observada a ordem cronológica e a disponibilidade orçamentária.

Como se sabe, o sequestro de verbas públicas constitui medida excepcionalíssima no ordenamento jurídico pátrio, sendo admitido exclusivamente nas hipóteses taxativamente previstas no §6o do artigo 100 da Constituição Federal.

Referido dispositivo autoriza o sequestro apenas em duas situações específicas: quando ocorrer preterição do direito de precedência no pagamento dos precatórios ou quando não houver alocação orçamentária do valor necessário à satisfação do débito inscrito em precatório.

Trata-se de
numerus clausus
constitucional que não comporta interpretação extensiva ou criação judicial de novas hipóteses.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da vedação absoluta ao sequestro de verbas públicas fora das hipóteses constitucionalmente previstas.

No julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade ADI n. 1.662/SP, a Corte Suprema declarou a inconstitucionalidade de dispositivos que equiparavam outras situações à preterição do direito de precedência, estabelecendo que "somente no caso de inobservância da ordem cronológica de apresentação do ofício requisitório é possível a decretação do sequestro".

Posteriormente, na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 387, o Tribunal reafirmou que "é aplicável o regime dos precatórios às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado", vedando expressamente o bloqueio indiscriminado de verbas públicas.

Veja-se que a ausência de documentos comprobatórios do pagamento configura questão de natureza probatória, solucionável pelos meios processuais ordinários, sem necessidade de recurso a medidas excepcionais não previstas no texto constitucional, de modo que a intimação da autarquia para apresentação dos comprovantes, seguida, em caso de efetivo inadimplemento, da inscrição do débito em precatório ou expedição de nova requisição de pequeno valor, conforme o valor atualizado, a medida mais adequada ao caso.

Logo, a criação judicial de nova hipótese de sequestro, ainda que motivada pela legítima preocupação com a efetividade da execução, configura extrapolação dos limites constitucionais impostos ao exercício da função jurisdicional, de sorte que o Poder Judiciário não pode, a pretexto de assegurar o cumprimento de suas decisões, criar mecanismos coercitivos não previstos na Constituição, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes e comprometimento da segurança jurídica.

A doutrina especializada também se manifesta contrária ao sequestro fora das hipóteses constitucionais.

José dos Santos Carvalho Filho, ao tratar da impenhorabilidade dos bens públicos, ensina que esta é regra absoluta decorrente do interesse público, admitindo apenas as exceções expressamente previstas no texto constitucional (Manual de Direito Administrativo. 34a ed. São Paulo: Atlas, 2020).

Ricardo Lobo Torres, por sua vez, ao analisar os princípios constitucionais orçamentários, adverte que "a legalidade orçamentária constitui princípio de limitação do poder do Estado e, ao mesmo tempo, de direcionamento das atividades administrativas", não podendo ser afastada por decisões judiciais que determinem gastos não previstos (Comentários à Constituição do Brasil. CANOTILHO, J.J. Gomes; MENDES, Gilmar Ferreira; SARLET, Ingo Wolfgang; STRECK, Luiz Lenio (Coord.). São Paulo: Saraiva, 2014).

O caso presente evidencia, ainda, a necessidade de distinção entre efetividade da execução e observância aos limites constitucionais, eis que a busca pela efetividade não pode sobrepor-se à supremacia da Constituição, devendo o Poder Judiciário exercer sua função dentro dos parâmetros estabelecidos pelo ordenamento jurídico.

Nessa linha de intelecção, a execução contra a Fazenda Pública sujeita-se a regime especial, justamente em razão da natureza dos recursos públicos e da necessidade de preservação do interesse coletivo.

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, para reformar integralmente a decisão agravada, para determinar que eventual cobrança dos valores referentes às RPVs seja processada pelos meios constitucionalmente adequados, vedado o sequestro de verbas públicas por não se enquadrar nas hipóteses taxativas do artigo 100, §6o, da Constituição Federal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025